Tribunal: TJDFT
Processo: 0732001-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732001-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA AZEVEDO MARTINS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., JBCRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, TRIGG TECNOLOGIA LTDA, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, OPEN CO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ana Carolina Azevedo Martins contra decisão do e. Juízo da 2a Vara de Família, de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF de indeferimento da medida de urgência consistente na “suspensão da exigibilidade dos valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC” ou, em caráter alternativo, “limitar os descontos em 30% dos vencimentos e determinar que as parcelas dos empréstimos pessoais sejam cobradas através de boleto bancário e não mais com desconto em conta corrente, em virtude de sua situação de vulnerabilidade extrema” (processo n. 0726788-98.2024). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de suspensão da exigibilidade dos débitos referentes aos mútuos contratados ou à limitação de todos os descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e conta corrente da agravante à razão de 30% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos e a cobrança das dívidas por meio de boleto, tudo, em sede de medida de urgência. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de demanda por meio da qual a autora pleiteia a instauração de processo de repactuação de dívidas, nos moldes dos arts. 104-A e seguintes, do CDC. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a tutela de urgência vindicada não merece acolhida. Conforme o disposto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é possível a instauração de processo de repactuação de dívidas em casos de superendividamento, notadamente quando o pagamento das dívidas estiver comprometendo a própria subsistência do autor. Nesses casos, o juiz deverá designar uma audiência conciliatória, com a presença de todos os credores do devedor. Nessa audiência, o consumidor deverá apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Nesse sentido, a própria lei orienta no sentido de que o procedimento de repactuação de dívidas se instaure com a realização da conciliação, razão pela qual não se revela adequado que a questão seja resolvida, ainda que provisoriamente, em sede de tutela provisória, com a imposição de uma modificação das condições de pagamento da dívida sem que antes a parte apresente uma proposta aos credores. ISSO POSTO: 1) Indefiro o requerimento de tutela de urgência. 2) Emende-se a petição inicial, em 15 (quinze) dias úteis, para apresentar planilha detalhada de plano de pagamento no prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial, nos termos do Decreto 11.150/2022, que regulamenta o tema, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 2.1) Deverá, ainda, constar da proposta, todos os requisitos previstos no § 4° e seus incisos, do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. 2.2) A emenda deve ser apresentada na forma de nova petição inicial na íntegra, com as devidas correções. 2.3) Deixo assentado que o não acatamento da instância dará causa ao indeferimento da petição inicial com a consequente extinção prematura do feito. 3) Concedo à autora o benefício da assistência judiciária. Anote-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “com as provas juntadas nos autos principais, verifica-se que as atualmente a dívida do Agravante perfaz o montante mensal de R$ 25.079,72 (vinte e cinco mil e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), ou seja, estão comprometidos cerca de 636% de seus vencimentos com o pagamento dos empréstimos e despesas mensais para subsistência, após o cumprimento das obrigações mensais atuais são absolutamente insuficientes para garantir-lhe o mínimo existencial”; (b) “o débito realizado na conta da Agravante comprometeu a integralidade do limite do seu cheque especial, ocasionando o descontrole de sua conta, consumindo com seu crédito”; (c) “o limite referente ao seu cartão de crédito resta comprometido, uma vez que a Agravante utilizou cerca de 100% do valor disponível”; (d) “tais situações demonstram que a renda da Agravante encontra-se comprometida de forma integral, pois além dos valores recebidos por ela mensalmente, a título de salário, estarem sendo utilizados para cumprir com o pagamento das suas obrigações, a Agravante está precisando consumir o seu limite de cheque especial e cartão de crédito, para o pagamento dos seus débitos”. Assevera que “o limite de desconto sobre os valores de origem salarial, ainda que efetuados em conta corrente, não pode interferir na subsistência do contratante, sendo impenhorável o quantum voltado para sua manutenção, devendo ser observado o princípio da dignidade da pessoa humana e o da preservação do salário, dispostos nos artigos 1o, inciso III, e 7o, inciso IV, ambos da Constituição Federal. A legislação vigente, prevê que os descontos devem ser limitados ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos, para que seja possível a manutenção digna da vida da requerente, preservando-se o mínimo existencial, tudo conforme legislação específica vigente (art. 4, X e art. 6, XII da Lei 14.181/2021)”. Aduz, ainda, que “a presença de qualquer uma das facetas da vulnerabilidade na situação de fato, caracterizaria o consumidor como vulnerável e merecedor da proteção jurídica especial da legislação consumerista. Esta condição, aliada ao contexto de superendividamento, implica que qualquer violação aos princípios da boa-fé objetiva ou às normativas legais pertinentes acarreta a nulidade dos contratos estabelecidos. A análise do conjunto probatório demonstra a inobservância, por parte das instituições financeiras demandadas, de suas obrigações legais”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos ou para determinar a limitação dos descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e conta corrente à razão de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos e alterar a forma de pagamento para boleto bancário (e não desconto em conta corrente). Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à ação de repactuação de dívida, com fundamento nas novas disposições do Código de Defesa do Consumidor, introduzidas pela Lei 14.181/2021 (superendividamento). Pois bem. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor para ajustar as condições de pagamento com a garantia de que o devedor tenha meios suficientes para manter um padrão de vida digno (mínimo existencial). Nessa linha de raciocínio, o processo terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial (Código de Defesa do Consumidor - art. 104-A). Caso não ocorra êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório(Código de Defesa do Consumidor – art. 104-B), que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor. No caso concreto, ainda não foi instaurado o processo por superendividamento, tendo sido determinada, inclusive, a emenda à petição inicial, para que a autora/agravante apresente “planilha detalhada do plano de pagamento no prazo máximo de cinco de anos, preservados o mínimo existencial, nos termos do Decreto 11.150/2022, que regulamenta o tema, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. Desse modo, não se mostra viável em razão da ausência do plano de pagamento e/ou acordo celebrados com todos os credores, determinar, na presente fase processual, a açodada suspensão dos descontos ou cobranças (a princípio validamente realizados pelas instituições financeiras) ou a limitação dos descontos ou do depósito judicial de parcela mínima de pagamento a ser dividida entre os credores, dentre outras medidas unilaterais. Além disso, por falta de comprovação, ainda que de forma perfunctória, de que os empréstimos foram contratados em decorrência de situação de urgência, emergência ou estado de necessidade, num cenário em que a parte agravante tenha sido coagida a aceitar os termos de um contrato que normalmente não aceitaria em situações normais, motivada por necessidades médicas urgentes, desastres naturais, problemas de moradia, demandas básicas de sobrevivência, dentre outros, não se mostra viável o deferimento da medida de urgência postulada. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, na conta bancária da agravante, ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, por meio do procedimento de "repactuação de dívidas" instituído pela Lei no 14.181/2021. 2. O procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com a descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. 2.1. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à "revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes" mediante homologação de "plano judicial compulsório", nos termos do art. 104-B do CDC. 3. No caso o deferimento liminar da limitação dos descontos promovidos na folha de pagamentos da agravante estaria em desarmonia com o próprio procedimento por ela escolhido. Logo, não pode ser admitido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1728682, 07128949220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) ou 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. No caso em análise, a audiência já foi devidamente designada na origem. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1715662, 07133418020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator